Tribunal: TJSP
Processo: 1061243-31.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
r Estadual no 1.010/07, vez que contratada nos termos do Decreto Estadual no 24.948/86, em caráter eventual. Nova admissão, sob o regime da Lei Estadual no 500/74 que ocorreu sob a égide da nova legislação. Sentença de improcedência mantida. Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1061243-31.2021.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA ESTADUAL. Magistério. Pretensão ao reenquadramento na denominada "Categoria F". Impossibilidade. Servidora que não estava em exercício de função permanente quando da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/07, vez que contratada nos termos do Decreto Estadual no 24.948/86, em caráter eventual. Nova admissão, sob o regime da Lei Estadual no 500/74 que ocorreu sob

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA ESTADUAL. Magistério. Pretensão ao reenquadramento na denominada "Categoria F". Impossibilidade. Servidora que não estava em exercício de função permanente quando da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/07, vez que contratada nos termos do Decreto Estadual no 24.948/86, em caráter eventual. Nova admissão, sob o regime da Lei Estadual no 500/74 que ocorreu sob a égide da nova legislação. Sentença de improcedência mantida. Negado provimento ao recurso.